Tribunal: TJDFT
Processo: 0741562-41.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0741562-41.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BIANCA DOS SANTOS ALVES MORAES APELADO: IMPAR SERVICOS HOSPITALARES S/A, DIEGO OHAN MARTINS RIBEIRO D E S P A C H O Cuida-se de apelação cível interposta por BIANCA DOS SANTOS ALVES MORAES em face sentença proferida pelo Juízo da 16a Vara Cível de Brasília. O apelado em contrarrazões suscita preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade. Em observância ao princípio do contraditório, e a teor do que dispõem os art. 9o, 10, e 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil - CPC, intime-se a apelante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca da admissibilidade do recurso, sob pena de não conhecimento. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se e intime-se. Brasília, 8 de maio de 2023 14:54:58. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador